Tribunal: TJBA
Processo: 8000278-03.2023.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000278-03.2023.8.05.0046 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANSANCAO Advogado(s): MATEUS VIANA DE SOUZA TAQUARY, SONIA SILVA CALDAS APELADO: GISLANDE DE JESUS SILVA e outros (4) Advogado(s):MARCELO LYRIO SOUZA, GABRIEL MENDES MASCARENHAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE RATEIO DE PRECATÓRIO DO FUNDEF. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. TRIBUTAÇÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA. ART. 12-A DA LEI Nº 7.713/1988. RETENÇÃO A MAIOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DA DIRF COMO CONSECTÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de repetição de indébito tributário, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente municipal à restituição dos valores de imposto de renda retidos indevidamente sobre quantias recebidas a título de rateio de precatório do FUNDEF, determinando, ainda, a correção das informações prestadas na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), com aplicação da sistemática dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a determinação judicial de retificação da DIRF configura julgamento extra petita; (ii) saber se os valores pagos em parcela única a título de rateio de precatório do FUNDEF devem ser tributados pelo regime de caixa ou pela sistemática dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente, com observância do regime de competência. III. Razões de decidir 3. A preliminar de julgamento extra petita não procede, pois a determinação de retificação da DIRF constitui medida instrumental e consectário lógico da condenação à restituição do indébito tributário, necessária para assegurar a eficácia da decisão judicial e a regularização da situação fiscal do contribuinte e da fonte pagadora. 4. Os valores decorrentes do rateio de precatórios do FUNDEF possuem natureza remuneratória, por representarem acréscimo patrimonial relacionado à valorização dos profissionais do magistério, circunstância que atrai a incidência do imposto de renda. 5. A tributação de rendimentos recebidos acumuladamente deve observar o regime de competência, nos termos do art. 12-A da Lei nº 7.713/1988, evitando-se distorções decorrentes da aplicação do regime de caixa sobre montantes pagos em parcela única, mas referentes a períodos pretéritos. 6. O entendimento está em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 368 da repercussão geral, segundo o qual o imposto de renda sobre verbas recebidas acumuladamente deve considerar a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não aquela incidente sobre o montante global pago de uma só vez. 7. Mantém-se, portanto, a condenação à restituição dos valores indevidamente retidos a maior, bem como a determinação de retificação da DIRF, como medida necessária à correta execução do julgado. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A determinação judicial de retificação da DIRF constitui providência acessória e consectário lógico da condenação à restituição de imposto de renda retido indevidamente, não configurando julgamento extra petita. 2. Os valores pagos a profissionais do magistério a título de rateio de precatórios do FUNDEF, embora recebidos em parcela única, devem ser tributados segundo a sistemática dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente, com aplicação do regime de competência, nos termos do art. 12-A da Lei nº 7.713/1988.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 487, I, 492 e 1.022; CTN, art. 43, §1º; Lei nº 7.713/1988, art. 12-A; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 614.406/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 23.10.2013 (Tema 368 da repercussão geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000278-03.2023.8.05.0046, tendo como Apelante Município de Cansanção e Apelados Gislane de Jesus Silva e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator